Tribunal: STF
Processo: Rcl 54647
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Daniel Fernandes dos Santos contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, que, ao deixar de designar audiência de custódia do reclamante, preso preventivamente, teria supostamente contrariado o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF.



    Aduz o reclamante que teve sua prisão preventiva decretada no bojo das investigações da operação policial denominada “Higia”, a qual tinha por objetivo apurar a prática de infrações penais por organização criminosa. 



    Afirma que solicitou fosse realizada audiência de custódia, pedido que foi indeferido pelo juízo reclamado. 



    Requer assim seja reconhecida a ilegalidade da prisão, determinando-se o seu relaxamento ou a determinação para realização imediata da audiência de custódia. 



    Solicitei informações ao juízo de origem (eDOC 9).



    As informações foram prestadas (eDOC 15/23). 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    É o relatório.



     



    Passo a decidir.



    A discussão nos autos cinge-se à necessidade de realização de audiência de custódia nos casos de prisão preventiva.



    Sobre o tema, destaco que o STF, tomando os tratados como parâmetro do controle de convencionalidade do ordenamento jurídico interno, deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, em 9.9.2015, para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos em flagrante, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado, no que interessa:



    (...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016).



    Não se desconhece que referida audiência é um importante mecanismo de controle da legalidade das prisões em flagrante, prevenindo-se prisões ilegais, bem como torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa.



    Todavia, a discussão levada a conhecimento na MC na ADPF 347 teria se restringido aos casos de flagrante delito e não teria abarcado, a priori, as hipóteses de custódias preventivas. Voltou-se a se discutir a necessidade da audiência de custódia nos casos de prisão preventiva na Reclamação 29.303, Rel. Min. Edson Fachin, afetada ao Plenário desta Corte.



    A audiência de custódia, determinada pela CADH e pelo PIDCP, é mecanismo essencial para o controle da legalidade de prisões realizadas em Estados democráticos. No caso Tibi v. Equador (2004), a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou que "o controle imediato é uma medida que visa a evitar a arbitrariedade ou ilegalidade das prisões, tomando em conta que em um Estado de Direito corresponde ao julgador garantir os direitos do detido, autorizar a adoção de medidas cautelares, quando isso se mostre estritamente necessário, e assegurar que, em geral, se trate o acusado de modo compatível com a presunção de inocência". (item 114)



    Na doutrina, afirma-se que a audiência de custódia tem as funções essenciais de controlar abusos das autoridades policiais e evitar prisões ilegais, arbitrárias ou, por algum motivo, desnecessárias (PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Empório do Direito, 2015. p. 37-39). Tais finalidades, a meu sentir, também podem ser aplicáveis aos casos de prisões cautelares, para se verificarem abusos na condução do preso, a sua correta identificação ou até controlar eventuais decretos prisionais manifestamente abusivos ou sem fundamentação concreta.



    Ocorre que o reclamante está preso há mais de um mês, tendo sua causa já sido conhecida pelas instâncias superiores, que bem analisaram a legalidade de sua prisão.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, feito nº 5154718-86.2022.8.13.0024, na semana passada o Tribunal local reavaliou a situação do custodiado, ocasião em que liminarmente entendeu permanecerem presentes os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva e a decisão que indeferiu sua revogação na origem. Pendente neste momento a análise de mérito da ordem. 



    Nesse sentido, cumpre registrar que não apenas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já reavaliou a constrição cautelar, como a prisão preventiva foi fundamentada em investigações de crimes graves e de atos supostamente praticados pelo reclamante, então policial civil, em conluio com advogados, policiais civis e outros integrantes de organização criminosa, em operação conduzida pelo GAECO (eDOC 15, 16 e 21). Em acréscimo, a ação penal já foi ofertada pelo parquet estadual (eDOC 23). 



    De todo modo, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; Rcl 26.269 de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 26.5.2017 e Rcl 25688 AgR, Rel. Min. Luiz fux, Primeira Turma, Dje 12.5.2017.



    Ressalto, por fim, que é necessário manter as revisões das razões que justificaram a custódia cautelar, consoante art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente